Tribunal: STF
Processo: RHC 209684
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menor. Nulidade. Manifestação tardia. Preclusão. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. A orientação desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como o seu índice de aplicação (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.